Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-35.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002079-35.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL ALVES DE SOUZA - CPF: 482.042.421-15 (RECORRENTE), MURILO PEREIRA DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 047.966.121-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1002079-35.2023.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

ISABEL ALVES DE SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO. DESCUMPRIMENTO. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO EM
CALL CENTER
. EVIDÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS PELO CONSUMIDOR. GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"Vistos etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo, consubstanciada na prestação de serviços pelo fornecedor ao consumidor final, nos termos do art. 2° e 3°, do Código de Defesa do
Consumidor. Ademais
, diante da alegação de suposta negativação indevida, defiro a inversão do ônus da prova, no que for cabível, com fundamento no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.2.2. Julgamento Antecipado do
Mérito.O
processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.2.3. Questões de
Mérito.Trata
-se da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ISABEL ALVES DE SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.Alega
, em síntese, que no dia 14 de fevereiro de 2023, o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n°6/2670700-0 foi
interrompido.Sustenta
que a falta de energia elétrica é constante, que protocolos foram abertos diversas vezes para restabelecer os serviços, que até o momento nada fora feito, que a propriedade é localizada na Zona Rural do Município de Poxoréo/MT. Afirma que ficou mais de 15(quinze) dias sem energia elétrica, apesar das inúmeras cobranças para
restabelecimento.A
reclamada, em sua contestação, afirma que as interrupções no fornecimento de energia se deram em razão de circunstâncias alheias à vontade da concessionária, tendo em vista que motivadas por tempo adverso: fortes tempestades de vento e chuva, que atingiram a região de Poxoréu. Afirma que não houve responsabilidade da reclamada, requerendo a improcedência da
ação.Pois
bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3o, p. 2o), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da análise das provas colacionadas aos autos, que atesta ser a consumidora titular da unidade atingida na época do evento danoso, verifico ser flagrante a falha na sua prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de serviços, uma vez que a consumidora foi privada de serviço básico e essencial por mais de 15
dias.Outrossim
, não logrou êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito da parte autora, fundamenta sua contestação que a ocorrência teve como causa árvore na rede – saída do alimentador, atuando 51 fase, encontrado árvore sobre a rede próximo a chave fusível, equipe de linha viva no local fizeram poda e emendaram cabo, outro defeito após a chave faca, cabo partido foi emendado por outra equipe que estava em campo. Afirma que Vale ressaltar que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor prazo possível contado do fim da
tempestade.Em
que pese a requerida ter demonstrado todo o esforço, não se exime da responsabilidade em reparar o dano causado a
reclamante.Cumpre
salientar que o dano moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo necessidade de que a parte requerente comprove o prejuízo
extrajudicial.É
imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 15 dias gera danos graves, uma vez que o município de Primavera/MT apresenta diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos habitantes, tornando-se bens
essenciais.Dessa
forma, a privação do consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, configura por si só dano moral
indenizável.Ressalte
-se que na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a parte Requerente o mais rápido possível o que também não verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é o caso da Requerida, respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte
da mesma
, bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa requerida da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em
estudo.Verifica
-se, portanto, que o transtorno sofrido pela requerente decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado necessário nos serviços prestados, tendo privado a requerente de usufruir de serviço
oneroso.Portanto
, é indubitável que a conduta da parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do
mérito:a
) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valor
presente.CONFIRMO
a medida liminar deferida (id. 111981017 ).Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-
se.Transitada
em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas
ReginatoJuíza
Leiga
Vistos,HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado
Especial.Intimem
-se as partes da sentença. EVINER
VALERIOJuiz
de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
legitimidade

d
a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
e
o
prazo
para o
seu

restabelecimento
; e b) a
proporcionalidade
do valor
indenizatório
.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.
A
não

execução do serviço de re ligação de energia

elétrica

em

área
rural no
prazo
de
48horas,
conforme

estabelecido

na

tabela

anexa
à
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL, item68,
caracteriza

conduta

ilícita
. O
descumprimento
do
prazo

normativo

está

evidenciado

por

meio
de
protocolos

em

call
center
.
Embora

estes
,
em

regra
,
não

sejam

considerados

provas
robustas
por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
,
podem
ser
considerados

evidências

eficientes
dos
fatos

noticiados
pela
parte

consumidora
,
quando
o
prestador
dos
serviços

não

apresenta
a
gravação
do
correspondente

atendimento
(art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
)
(N.U 1006210-62.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 02/11/2023).

2.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$999,99) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

(N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023; e N.U 1017794-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 29/11/2023)
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela parte recorrente (vencida).

5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024